Tribunal: TJSP
Processo: 2271614-47.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Taxas de Licença e Funcionamento dos exercícios de 2016 a 2019 - Decisão agravada que indeferiu a inclusão, no polo passivo, da empresa apontada como sucessora da executada – Reforma – Indícios de sucessão fraudulenta suficientemente demonstrados nos autos - Inclusão de sucessora no polo passivo da execução fiscal, nos termos do art. 133, II do CTN -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Taxas de Licença e Funcionamento dos exercícios de 2016 a 2019 - Decisão agravada que indeferiu a inclusão, no polo passivo, da empresa apontada como sucessora da executada – Reforma – Indícios de sucessão fraudulenta suficientemente demonstrados nos autos - Inclusão de sucessora no polo passivo da execução fiscal, nos termos do art. 133, II do CTN - Responsabilidade tributária configurada – Recurso provido.